Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PROVA TESTEMUNHAL. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da vítima. A Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a mitigação da pena e do regime prisional, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na condenação por suposta ausência de prova objetiva da ameaça; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a condenação e se são cabíveis a redução da pena, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de gravação da ligação telefônica não invalida a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, especialmente quando há relatos convergentes e firmes da vítima e do policial que presenciou a ameaça em viva-voz, o que afasta a alegação de nulidade processual.
4. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória e, quando corroborada por testemunho policial e outros elementos, como auto de prisão, boletim de ocorrência e termo de requerimento de medidas protetivas, justifica a condenação.
5. A tese de dúvida razoável (in dubio pro reo) não se sustenta diante da robustez probatória, sendo a negativa do acusado isolada e insuficiente para infirmar os demais elementos dos autos.
6. A dosimetria da pena observou corretamente as três fases legais, aplicando-se duas agravantes (reincidência e violência doméstica), com pena definitiva de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
7. A fixação do regime inicial semiaberto está em consonância com a reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
8. A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível, nos termos da Súmula 588 do STJ, que veda a substituição quando o crime é praticado com violência doméstica.
9. A indenização por danos morais é devida, presumindo-se o dano em razão da ameaça em contexto de violência doméstica, sendo proporcional o valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.